Tribunal: TCU
Processo: 002.493/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1154/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 33/2019, conduzido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae-CE), para prestação de serviços integrados de tecnologia, incluindo disponibilização e gestão de ativos de TI com atendimento on-site na capital e no interior do Estado do Ceará, além de Central de Serviços de 1o, 2o e 3o níveis, monitoramento proativo do parque e entrega de informações inteligentes baseadas em indicadores e dashboards de interesse do Sebrae-CE; Considerando que a desclassificação da empresa Lanlink Serviços de Informática S/A se deu em razão do descumprimento de mais de um item do edital, além dos questionados na representação; Considerando que, de acordo com informação prestada pelo Sebrae-CE, a licitação foi declarada fracassada em 20/2/2020; Considerando a necessidade de aprofundamento no exame dos aspectos técnicos do modelo de contratação elaborado pelo Sebrae; Considerando que a representante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a razão legítima para intervir no processo, apta a ensejar o deferimento de habilitação como parte interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, por perda do objeto; indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela empresa Lanlink Serviços de Informática S/A, em razão da ausência dos requisitos necessários, autorizando-a, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas; encaminhar os autos à Sefti para aprofundamento da análise acerca dos aspectos técnicos do modelo de contratação proposto pelo Sebrae e para adoção das medidas cabíveis; e em dar ciência deste acórdão ao Sebrae-CE e ao representante, juntamente com a instrução (peça 32), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.493/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e outros, representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Ceará; André Luís Garoni de Oliveira (15.786/OAB-DF) e outros, representando Lanlink Serviços de Informática SA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.